Tribunal: TJSP
Processo: 2026699-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Apreensão de maconha – Alegação de constrangimento ilegal dado pela decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante - Liminar concedida - Paciente tecnicamente primário – Quantidade de droga apreendida não expressiva - Natureza da substância não indica maior danosidade social - Possibilidade de resposta punitiva mais branda - Medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Apreensão de maconha – Alegação de constrangimento ilegal dado pela decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante - Liminar concedida - Paciente tecnicamente primário – Quantidade de droga apreendida não expressiva - Natureza da substância não indica maior danosidade social - Possibilidade de resposta punitiva mais branda - Medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes para assegurar as finalidades do processo – Ordem concedida.